Tribunal: TJDFT
Processo: 0700475-11.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700475-11.2020.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAO SEBASTIAO DECISÃO Trata-se de conflito de competência criminal suscitado pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília em face do Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, para apuração de crime de menor potencial ofensivo cometido no bairro Jardins Mangueiral. Ambos os Juízos já se manifestaram nos autos. Logo, não há necessidade de mais informações. O acusado encontra-se em liberdade, razão pela qual se torna desnecessária a designação de um dos juízos para a resolução de medidas urgentes. Nos termos do art. 208 do Regimento Interno do TJDFT, dê-se vista ao Ministério Público. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 23 de abril de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora